Tribunal: TJMT
Processo: 0077052-31.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELANTE(S):

SONIA MARIA DE SOUZA

APELADO(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Vistos etc.,
Compulsando os autos, verifico que o INSS opôs embargos de declaração com efeitos infringentes.
Assim, proceda-se à devida intimação da parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos de declaração, conforme §2o do art. 1.023 do CPC.
Após, voltem os autos conclusos.
Cuiabá, 17 de setembro de 2020.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado